Tribunal: TJDFT
Processo: 0708763-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS (“UNIMED FESP”) contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho/DF, nos autos da Ação de Conhecimento proposta por TAKAKO JOKO em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (“UNIMED NACIONAL”) e da ora agravante. A d. magistrada de primeiro grau deferiu o pedido de tutela de urgência vindicada pela autora, ora agravada, nos seguintes termos, verbis: “... Forte nestas razões, DEFIRO a liminar de tutela provisória, para determinar que a ré autorize o tratamento “home care” da autora, no período e nos termos da prescrição médica, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 20.000,00, inicialmente, sem limite.”. A segunda ré (“UNIMED FESP”) interpôs o presente recurso, pugnando pela concessão de efeito suspensivo e, ao final, para que seja dado provimento ao Agravo de Instrumento, de modo a ser afastada a obrigação estabelecida no “decisum a quo”. Para tanto, a agravante alegou, em síntese, que a autora já vem recebendo os cuidados médicos por meio do atendimento prestado pela entidade em que se encontra abrigada (“Lar Canaã”), não necessitando de “home care”. Acrescentou que está com dificuldades de prestar o serviço de atendimento domiciliar, tendo em visto que a ora agravada reside em zona rural. A agravante defendeu, ainda, a necessidade de redução do valor da multa diária, por ser excessiva. Por fim, discorreu acerca da presença dos requisitos para o deferimento da liminar por ela vindicada, destacando a possibilidade de a decisão recorrida lhe causar prejuízos financeiros. É a síntese do necessário. Decido. A agravante pugnou pelo deferimento do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, de modo a sobrestar a obrigação de disponibilizar atendimento domiciliar à autora, ora agravada. Inicialmente, cumpre consignar o cabimento do presente Agravo de Instrumento, porquanto a decisão hostilizada diz respeito de tutela provisória (tutela de urgência), estando, portanto, inserida na hipótese descrita no inciso I, do art. 1.015, do CPC. Não obstante o cabimento do Agravo de Instrumento, a agravante não preencheu os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. O processamento do agravo de instrumento somente admite o provimento liminar nos casos em que não só a relevância da fundamentação é manifesta, como também a urgência torna o fato inadiável, não podendo, pois, aguardar o julgamento colegiado do recurso. No caso vertente, não se verifica a possibilidade de ocorrência de uma lesão grave e de difícil reparação, imprescindível para o deferimento da antecipação de tutela recursal, na medida em que, ao final do processo, caso a sentença de mérito não seja favorável à autora, ora agravada, a agravante poderá cobrar os valores despendidos com o tratamento domiciliar autorizado liminarmente. Ademais, a parte agravada informou que a determinação judicial foi devidamente cumprida, razão por que a multa diária não será aplicada, uma vez que a pretensão liminarmente deduzida já foi efetivada. Cumpre averbar, ainda, que a ora agravante sequer havia sido incluída no polo passivo da ação de origem, quando da prolação da decisão agravada, razão pela qual a multa diária não poderia lhe ser aplicada. Com isso, constata-se que a ora agravante busca defender direito alheio, “in casu”, da “UNIMED NACIONAL”, a quem a obrigação foi estabelecida pela decisão ora agravada. Em casos que tais, aplica-se a norma insculpida no art. 18 do Código de Processo Civil, segundo a qual é defeso à parte “pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”. De qualquer maneira, o certo é que a decisão ora agravada não tem o condão de causar prejuízo à ora agravante. De igual modo, não se faz presente o outro requisito para o deferimento do pedido liminar, porquanto a fundamentação recursal não se mostra relevante. Isso porque não há nas razões expendidas pela ora agravante a probabilidade de provimento recursal, diante da necessidade do atendimento domiciliar à autora/agravada, notadamente quando há indicação médica para que a continuidade de seu tratamento médico seja realizada em domicílio. Por essas razões, tem-se que o julgador de primeiro grau decidiu acertadamente, ao reconhecer a premência da continuidade do tratamento por meio de internação domiciliar, razão por que a r. decisão “a quo” deve ser prestigiada. Além disso, não é cabível, nos estreitos limites de cognição do presente agravo de instrumento, a discussão acerca da melhor interpretação das cláusulas contratuais, sob pena de supressão de instância, já que é na ação originária que o exame do mérito deverá ocorrer em sua plenitude. Assim, em razão da ausência dos requisitos inerentes ao provimento liminar, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, mantendo incólume a eficácia da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora